Tribunal: TJDFT
Processo: 0700743-11.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700743-11.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA ZILDA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PLANO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO COMINATÓRIO CONTRA O PODER PÚBLICO. VALOR DA CAUSA. IRRELEVÂNCIA. CARÁTER MERAMENTE ESTIMATIVO. IRDR No 2016.00.2.024562-9. APLICAÇÃO AO CASO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral, traduzindo-se em dissabor inapto a acarretar a reparação na forma pleiteada. Baseando-se a negativa de cobertura do procedimento médico em interpretação divergente das cláusulas contratuais e das normas que regem a matéria, tem-se que o fato consiste em mero aborrecimento, inerente a este tipo de situação, inapto a violar direitos da personalidade. Embora se reconheça que a recusa em autorizar e custear o tratamento/medicamento indicado à Autora tenha lhe provocado chateação e percalços, não há como reconhecer a ocorrência de violação aos direitos da personalidade, de maneira a motivar a fixação de indenização por dano moral. 2 – No julgamento do IRDR no 2016.00.2.024562-9 foram fixadas as seguintes teses: “Para os efeitos do art. 985 do Código de Processo Civil e dentro dos limites fixados na decisão de admissibilidade, fixo as seguintes teses jurídicas: A) Nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. B) As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública; C) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência” (Acórdão 1023716, 20160020245629IDR, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/5/2017, publicado no DJE: 12/6/2017. Pág.: 534). 3 – Conforme decidido no IRDR no 2016.00.2.024562-9, é possível ao Juizado Especial da Fazenda Pública apreciar ações que envolvam interesses de pessoas acometidas de incapacidade momentânea (pacientes que aguardam tratamento de saúde) e cujo objeto é a internação em UTI ou o fornecimento de medicamentos, sendo o valor da causa fixado de forma meramente estimativa e, assim, afigura-se irrelevante para fins de definição de competência. Igual entendimento deve ser aplicado também para o arbitramento do valor da causa. 4 – Em demandas que buscam o fornecimento de medicamento em desfavor do Poder Público não há um proveito econômico mensurável economicamente, uma vez que a questão trata sobre a própria manutenção ou reestabelecimento da saúde da parte, impossível, pois, de ser convertida ou aferida em termos econômicos. 5 – Tratando-se de ação tendo como objeto pedido cominatório, na qual o valor da causa é fixado de forma meramente estimativa, o arbitramento do valor da causa realizado pela Magistrada de origem – R$ 1.000,00 (mil reais), relativos ao fornecimento de medicamento, para fins meramente fiscais, somados a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais – não merece reparos. Apelação Cível desprovida. A recorrente afirma negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como 5o, inciso X, da CF, ao argumento de que a recusa à concessão do medicamento teria ensejado dano moral a ser indenizado, tendo em vista que o ato ilícito teria ocorrido por duas vezes sem qualquer justificativa, causando-lhe muita dor e sofrimento; c) artigo 944 do CC, afirmando que a verba indenizatória deve ser proporcional ao dano causado; e d) artigos 85, § 2o, 291 e 292, § 2o, todos do CPC, porquanto entende que o valor da causa a ser considerado deve ser o constante da inicial. Suscita dissensos pretorianos em relação às sobreditas alíneas “b” e “d”, com julgados da Corte Superior e desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-los. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do Procurador Daniel Augusto Mesquita (ID 35935747). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, uma vez que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Da mesma forma, descabe dar curso ao inconformismo em relação ao afirmado vilipêndio aos artigos 186 e 927, ambos do CC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral" (AgInt no AREsp 1771663/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo quanto ao suposto malferimento aos artigos 85, § 2o, 291 e 292, § 2o, todos do CPC. Isso porque o entendimento exposto no aresto vergastado está em harmonia com o do STJ. Confira-se: “o valor da causa na ação de obrigação de fazer que verse sobre direito à saúde, fornecimento de medicamento ou internação em leito de UTI, deve ser fixado por estimativa, como bem asseverado pelo magistrado de origem. Nessa toada, considerando a necessidade de fixação da verba honorária mediante juízo de equidade, tenho que o valor estabelecido pelo magistrado singular está compatível com o trabalho desenvolvido pelos patronos e não merece reparo” (REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29/3/2019). No mesmo sentido: REsp 1.990.477/DF, Ministro MOURA RIBEIRO, DJe de 20/4/2022). Igualmente, o especial não deve transitar em relação à indigitada contrariedade ao artigo 944 do CC, porque tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 5o, inciso X, e 93, inciso IX, ambos da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial, a análise de alegada ofensa a dispositivos constitucionais, pois este instrumento processual destina-se exclusivamente à discussão da legislação federal infraconstitucional” (AgRg no AREsp n. 2.043.378/CE, relatora Ministra LAURITA VAZ, DJe de 31/5/2022). Da mesma forma, o especial não deve subir quanto aos suscitados dissídios interpretativos. A uma, porque “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1932766/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 23/11/2021). E, a duas, porquanto “Não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.882.857/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 6/5/2022). Por fim, indefiro o pedido de ID 35935747, tendo em vista o convênio firmado pela PGDF com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027